Tribunal: TJMT
Processo: 1058084-70.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058084-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE RICCI DE LIMA - CPF: 311.497.228-43 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAROLINE DE ALMEIDA MENDES LIMA - CPF: 011.094.351-18 (EMBARGADO), PEDRO HELVER GUIMARAES LOPES DE SOUZA - CPF: 934.531.241-20 (EMBARGANTE), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO - CPF: 681.583.352-68 (EMBARGANTE), PAULO EMILIO DE MORAES GARCIA - CPF: 471.910.311-15 (ADVOGADO), SANDRA SAMARA OLIVEIRA PASCHOIOTTO - CPF: 789.549.082-68 (EMBARGANTE), Marciane Prevedello Curvo (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), PAULO EMILIO DE MORAES GARCIA - CPF: 471.910.311-15 (ADVOGADO), PEDRO HELVER GUIMARAES LOPES DE SOUZA - CPF: 934.531.241-20 (EMBARGADO), SANDRA SAMARA OLIVEIRA PASCHOIOTTO - CPF: 789.549.082-68 (EMBARGADO), WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO - CPF: 681.583.352-68 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICCI DE LIMA - CPF: 311.497.228-43 (EMBARGANTE), CAROLINE DE ALMEIDA MENDES LIMA - CPF: 011.094.351-18 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE VENDEDORES E CONSTRUTOR. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por réus em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, após acórdão que lhes impôs responsabilidade solidária pela realização de obras corretivas em imóvel vendido, além do pagamento de R$ 350,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. O recurso buscava sanar omissão quanto à inexistência de fundamentação jurídica para a responsabilidade solidária imposta, especialmente em relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para determinar o
rejulgamento
dos Embargos, reconhecendo omissão quanto à ausência de motivação da solidariedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à fundamentação jurídica da responsabilidade solidária imposta aos réus Waldemir e Sandra, à luz da inexistência de prestação habitual de serviços e da ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A solidariedade entre os vendedores (Waldemir e Sandra) e o engenheiro civil responsável pela obra (Pedro) decorre da conduta culposa d
os proprietários
, com base no artigo 186 do Código Civil, diante da negligência na fiscalização da construção e da omissão quanto aos vícios estruturais na venda do imóvel.

A tese de que a responsabilidade se fundaria no Código de Defesa do Consumidor não procede,
pois
a decisão colegiada não mencionou ou aplicou o CDC, afastando-se, portanto, a
ideia de responsabilidade objetiva decorrente da condição de fornecedores.

A suposta causa dos defeitos — construção em lote vizinho — foi devidamente afastada pela perícia técnica, cujo laudo fundamentou a condenação, ao apontar que os vícios decorreram de falhas na própria obra do imóvel adquirido.

Por fim, os embargos são acolhidos exclusivamente para suprir a omissão reconhecida pelo STJ, sem modificação do resultado do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária entre vendedores e construtor por vícios construtivos decorre da culpa demonstrada na omissão de informações e na
ausência de
fiscalização da obra, nos termos do art. 186 do Código Civil.

A
não incid
ência do Código de Defesa do Consumidor afasta a alegação de responsabilidade objetiva, não havendo erro material ou premissa fática equivocada no acórdão recorrido.

A condenação solidária está suficientemente fundamentada nos elementos fáticos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186. CPC/2015,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação dos autores
(Caroline e Alexandre)
e do primeiro
réu
(Pedro

Helver
)
e deu parcial provimento à Apelação dos segundos réus
(Waldemir e Sandra)
, ora embargantes.

Estes últimos

(
Waldemir e Sandra
)
sustentam que o a
resto
proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado incorreu em omissão, contradição e erro material, nos termos do artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Alegam que o julgado deixou de examinar questão essencial referente à inaplicabilidade do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor, por não se
tratarem
de fornecedores habituais.

Argumentam que são pessoas físicas e não exercem atividade de venda de imóveis de forma profissional, razão pela qual sua eventual responsabilidade seria de natureza subjetiva, dependente da comprovação de dolo ou culpa, conforme artigo 186 do Código Civil
.

Apontam nulidade por ausência de enfrentamento de todos os argumentos capazes de modificar o resultado do julgamento, conforme o artigo 489, §1º, IV, do CPC, e por utilização de conceitos jurídicos indeterminados, já que o
decisum
teria aplicado o termo “fornecedor” sem justificar sua pertinência ao caso concreto.

Argue
m também a nulidade da fundamentação por uso de motivos genéricos e descolados da realidade fática, em violação ao artigo 489, §1º, III, do CPC.

Aduzem que o colegiado afastou a prescrição trienal com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis apenas a construtoras e incorporadoras, e não a pessoas físicas que alienam um único imóvel.

Reiteram que citaram decisões de Tribunais de Justiça que reconhecem o prazo prescricional de três anos para
demandas entre particulares fundadas em responsabilidade civil extracontratual. Ressaltam que o acórdão ignorou tais precedentes e aplicou equivocadamente o artigo 205 do Código Civil, relativo à prescrição decenal.

Defendem ainda a inaplicabilidade da jurisprudência sobre dano moral adotada no julgamento, uma vez que tratam de fornecedores profissionais e de imóveis novos, o que não corresponde à situação dos embargantes, que venderam imóvel usado sem relação com prestação de serviços.

Afirmam que o
acórdã
o impôs responsabilidade objetiva e indenização moral sem demonstração de culpa, extrapolando o previsto no artigo 186 do Código Civil
.

Aduzem omissão quanto à fundamentação da declaração de responsabilidade, pois o a
rest
o teria apenas afirmado a solidariedade dos embargantes sem justificar sua extensão e sem diferenciar suas condutas das do construtor.

Ressal
tam ainda a existência de erro material, decorrente da adoção da premissa de que são equiparados a fornecedores habituais, o que compromete a base fática da decisão e enseja a correção do julgado.

Por fim, a
ssever
am que houve omissão quanto à fixação do ônus sucumbencial, pois os autores, ora embargados, tiveram seu
R
ecurso integralmente rejeitado e deveriam arcar proporcionalmente com as custas e honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Requerem, assim, o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com efeitos modificativos, para suprir as omissões e corrigir o erro material, reconhecendo a responsabilidade subjetiva dos embargantes, a incidência da prescrição trienal e a imposição dos ônus de sucumbência aos embargados
.

Interposto Recurso Especial pelos réus Waldemir Paulino
Paschoiotto
e Sandra Samara Oliveira
Paschoitto
, o Su
perior
Tribunal de Justiça deu provimento
para
determina
r
o
rejulgamento
dos Embargos de Declaração por eles opostos
sob a justificativa de que
“nenhum fundamento jurídico foi apresentado para manter a condenação solidária dos ora recorrentes, mesmo porque fundado o acórdão re
corrido somente na conclusão da perícia técnica, no sentido da existência de diversos vícios estruturais e
de que a construção no lote vizinho não foi determinante para o ocorrido”
.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve digressão do caso dos autos, verifica-se que a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais foi julgada parcialmente procedente
“para condenar os requeridos solidariamente a efetuar os reparos/
obras indicados pela perícia no imóvel dos demandantes, corrigindo todos os problemas existentes, dando-se início às obras em 15 dias contados a partir da publicação da sentença”
e
“solidariamente ao pagamento dos danos m
ateriais de R$ 350,00, corrigido pelo INPC a partir do efetivo pagamento e acrescido de juros de 1% a partir da citação e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, valor esse que deverá ser corrigido pelo
INPC a partir da data da publicação da sentença (...).”

Todas as partes apelaram
, mas apenas o Recurso dos réus
Waldemir e Sandra
teve parcial provimento para determinar que os juros de mora sobre os danos morais incidam a contar da citação.

Eles opuseram os presentes Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

“
Insurgem-se contra a utilização do CDC, uma vez que são fornecedores, pois não prestaram serviço algum, mas sim o empreiteiro (Pedro), o que configura erro material e premissa de fato errônea.

Afirmam que, no tocante à prescrição, também não foi observada a inaplicabilidade do CDC, devendo, por conseguinte, incidir o prazo trienal.

Assinalam que o ônus
da
sucumbência deve ser distribuído de forma proporcional ao decaimento de cada parte.

A esse respeito, ficou assim decidido:

“Os segundos réus alegam que as indenizações almejadas estão atingidas pela prescrição trienal descrita no artigo 203, §3º, V, do CPC.

Nas ações em que se objetiva reparação por danos materiais e morais originários de vícios de construção, ou seja, inadimplemento contratual, o prazo prescricional aplicável é o geral, de 10 anos.

(...)

Já os honorários advocatícios, como foram fixados com base no valor da condenação, é até desnecessário esse apontamento, pois incidirão consoante o resultado dos danos materiais eventualmente pagos pelos autores, somado ao montante das demais condenações.”

Cumpre registrar que, como não houve modificação substancial da sentença, não se justificava a alteração da sucumbência fixada na primeira instância.

E mais, esta via não se destina à reapreciação de matéria já solucionada, tampouco ao prequestionamento com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Interposto Recurso Especial pelos réus/embargantes (Waldemir e Sandra), o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para determinar o
rejulgamento
dos Embargos de Declaração por eles opostos sob a justificativa de que
“nenhum
fundamento jurídico foi apresentado para manter a condenação solidária dos ora recorrentes, mesmo porque fundado o acórdão recorrido somente na conclusão da perícia técnica, no sentido da existência de diversos vícios estruturais e de que a construção no lote vizinho não foi determinante para o ocorrido”
.

Logo, a Corte Superior reconheceu omissão somente quanto à questão acima transcrita
, que será apreciada a seguir
.

No acórdão da Apelação, assim foram
descrit
os os fatos:

“Os autores alegam que em 18-5-2017 adquiriram dos segundos réus um imóvel urbano situado na Rua Alecrim, n. 38, Lote 18, Quadra 13, Condomínio Villa Jardim, Bairro Ribeirão do
Lipa
, em Cuiabá - MT, cuja construção foi supervisionada pelo primeiro réu, empreiteiro, a quem foi relatada a primeira falha em 25-7-2017, consistente em rachaduras e posteriores trincas no muro e nas paredes interna e externa dos quartos, rebaixamento do rodapé da parte externa e infiltração na garagem. Aduzem que em agosto de 2019 arcaram com R$350,00 para resolver a questão do encanamento.

Buscam o ressarcimento de todos os gastos, incluindo esses R$350,00, bem como R$15.000,00 de danos morais para cada um deles.

Em síntese, a demanda foi julgada parcialmente procedente “para condenar os requeridos solidariamente a efetuar os reparos/obras indicados pela perícia técnica no imóvel dos
demandantes, corrigindo todos os problemas existentes, bem como condená-los “solidariamente ao pagamento dos danos materiais sofridos de R$ 350,00, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Todos os réus apontam primordialmente que os defeitos foram provocados por edificação no imóvel vizinho.
”

O relato da situação fático-jurídica demonstra que tanto os proprietários do imóvel
(Waldemir e Sandra)
quanto o e
ngenheiro civil
Pedro
Helver
,

devem responder pelos vícios detectados na construção, um
a vez que
os donos
também
são responsáveis p
or eventuais falhas identificadas no imóvel
que venderam
, seja por
ter
em
omitido tais defeitos dos compradores (Alexandre e Caroline) seja pela

negligência na fiscalização dos trabalhos
do engenheiro civil
.

Em reforço a essa tese, cite-se, inclusive, que as partes fizeram uma minuta de acordo em que
ficou clara a obrigação solidária dos vendedores e do construtor
pelas reformas necessárias à habitabilidade do imóvel (Id 199169246)
.

Quanto à a
lega
ção

de
que o julgado deixou de examinar questão essencial referente à inaplicabilidade do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor por não se tratarem de fornecedores habituais
, verifica-se que o CDC não foi nem sequer mencionado na decisão colegiada,
ou seja

não procede a arguição de que foi aplicad
a a responsabilidade objetiva, de modo que
a solidariedade da condenação entre os réus
decorreu da culpa d
ele
s
(artigo 186 do CPC)
, como se pode concluir da
narrativa dos fatos
.

Devidamente apreciada a matéria indicada como omissa pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre rati
ficar os demais temas abordados no acórdão dos Declaratórios (Id
235917661).

Pelo exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
para sanar o vício indicado, porém sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025